Tribunal: TJSP
Processo: 0003540-10.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional previsto no artigo 109 do Código

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, atualmente estabelecido em 03 anos, em razão do advento da Lei no 12.234/10. Correlação do direito penitenciário às matérias de Direito Penal e Processual Penal, a respeito dos quais compete privativamente à União legislar. Inadmissibilidade da aplicação do disposto no artigo 142, inciso III, da Lei no 8.112/90. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía aparelho de telefone celular e acessórios no interior de estabelecimento prisional, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003540-10.2020.8.26.0502, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
HELENO PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negara provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a
r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
2
Agravo em Execução no 0003540-10.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Jose Heleno Pereira da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 13477
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR NÃO
ACOLHIMENTO LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO
Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, diante da
ausência de previsão específica na Lei de Execução Penal, deve-se
aplicar analogicamente o menor lapso prescricional previsto no
artigo 109 do Código Penal, atualmente estabelecido em 03 anos,
em razão do advento da Lei no 12.234/10. Correlação do direito
penitenciário às matérias de Direito Penal e Processual Penal, a
respeito dos quais compete privativamente à União legislar.
Inadmissibilidade da aplicação do disposto no artigo 142, inciso
III, da Lei no 8.112/90. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU,
AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA NÃO
ACOLHIMENTO Sentenciado que possuía aparelho de telefone
celular e acessórios no interior de estabelecimento prisional,
caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal Não se pode negar valor
aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não
provido.
Vistos.
Jose Heleno Pereira da Silva interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca
de Campinas, proferida nos autos da execução penal no
0008261-44.2016.8.26.0502, que reconheceu a falta disciplinar grave
cometida por ele em 20.03.2019, determinando a perda de 1/3 do tempo
remido anterior à data da falta disciplinar, a regressão do sentenciado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
3
regime fechado e a anotação da falta em seu prontuário, bem como a
elaboração de novo cálculo de penas (fls. 12/14).
Em sua minuta, o Agravante requereu, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da falta
disciplinar, aplicando-se o disposto na Lei no 8.112/90; e o reconhecimento
da nulidade do procedimento administrativo por violação ao sistema
acusatório. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese,
insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta, por ser aplicável na
espécie o princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação para falta média, pelo afastamento ou pela redução da fração
de perda do tempo remido para o patamar mínimo, bem como pelo
afastamento do prazo de 12 meses para a reabilitação da conduta, ante a sua
inconstitucionalidade (fls. 02/11).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 54/57).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 58).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra a r. decisão
impugnada (fls. 63/69).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da falta
disciplinar, aplicando-se o disposto no artigo 142, inciso III, da Lei no
8.112/90, não merece acolhimento. Isso porque, segundo firme entendimento
das Cortes Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
4
Execução Penal
que rege a falta disciplinar de natureza grave
,
considerando a correlação do direito penitenciário às matérias de Direito
Penal e Processual Penal, a respeito dos quais compete privativamente à
União legislar, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional
previsto no artigo 109 do Código Penal, atualmente estabelecido em 03 anos,
em razão do advento da Lei no 12.234/10.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FALTA GRAVE.
PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. LAPSO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO
FATO E A PRESENTE DATA. [...] 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que - diante da ausência de um prazo prescricional específico
para apuração de falta disciplinar - deve ser adotado o menor prazo prescricional
previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a
alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, ou de 2 anos se a falta tiver ocorrido
antes dessa data. [...] 4. Agravo regimental improvido.” (STJ AgRg no REsp n.
1.414.267/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/11/2013);
“PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FALTA
GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - A jurisprudência
deste Tribunal entende que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave,
diante da ausência de legislação específica, observa por analogia, o menor dos prazos
previstos no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três) anos, conforme redação
trazida pela Lei no 12.234/2010. IV - Na espécie, entre a data de recaptura do apenado,
10/12/2014, e a homologação judicial do respectivo procedimento administrativo de
apuração, 5/6/2015, não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO." (STJ HC 344.140/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 4/3/2016).
No
mesmo
sentido,
o
Supremo
Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
5
Federal: “PENAL,
PROCESSUAL
PENAL
E
PENITENCIÁRIO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR RHC
SOMENTE EM CASOS EM QUE OS TRIBUNAIS SUPERIORES TENHAM
CONHECIDO A IMPETRAÇÃO ANTERIOR. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI,
DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE: HC 114422, Relator (a): Min. GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/05/2014. [...]” (STF RHC
126422 DF 8620675-79.2015.1.00.0000, Rel. Ministro Luiz Fux,
Julgamento de 05/02/2015, DJe 10/02/2015).
Nesse contexto, não há que se falar na incidência da
regra prevista na Lei no 8.112/90, já que esta somente se presta a
regulamentar o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, disciplinando, em seu artigo
142, a prescrição de ação disciplinar em âmbito administrativo.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO prescrição
da falta grave prazo a ser aplicado artigo 109 do Código Penal analogia que para
ser aplicada demanda casos em que a ratio é a mesma impossibilidade de se aplicar a
Lei no 8.112/90
condenação pela falta grave mantida
provas suficientes

desclassificação para falta média impossibilidade negado provimento.” (TJ/SP
EP 0040828-19.2015.8.26.0000, Rel. Lauro Mens de Mello, 8a Câmara de
Direito Criminal, Julgamento de 17/09/2015, DJe 22/09/2015);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta Grave Sindicância
Preliminarmente sustenta a ocorrência da prescrição da falta grave, com base no
art. 142, inc. III, da Lei 8.112/90
NÃO OCORRÊNCIA - Pacificado no STJ o
entendimento que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no
artigo 109 do CP, levando-se em consideração o menor prazo prescricional previsto no
mencionado dispositivo legal, qual seja três anos. No mérito, [...]” (TJ/SP EP
7001017-48.2015.8.26.0576, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
6
Criminal, Julgamento de 16/09/2015, DJe 22/02/2016).
Assim, tendo em vista o prazo prescricional de 03
anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, fica afastada a
prescrição.
Com efeito, considerando que entre a data dos fatos,
20.03.2019, e a data da decisão homologatória da falta disciplinar,
19.02.2020 (fls. 12/14), não se passaram mais de 03 anos, não se pode
acolher a pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade do
agravante pela ocorrência da prescrição da falta disciplinar.
Outrossim, a alegação de nulidade do procedimento
administrativo levantada pela Defesa, por violação ao sistema acusatório não
merece provimento, porque, ainda que o representante do Parquet tenha
requerido a absolvição do agravante da falta disciplinar, tal pedido não
vincula a tarefa jurisdicional do Magistrado.
Importante observar, ainda, que muito embora a
manifestação do representante do Ministério Público na contraminuta do
Agravo seja pela absolvição do agravante, o Parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça foi pela manutenção da decisão agravada.
Cabe ressaltar também que a alegação defensiva, no
sentido de que não foi oportunizada ao agravante a apresentação de
testemunhas de defesa, também não comporta acolhimento. Isso porque, ao
que consta dos autos, o ora agravante foi devidamente assistido durante seu
interrogatório perante a Autoridade Apuradora por Defensor da FUNAP (fls.
38), tendo outra Defensora também da FUNAP acompanhado todo o
procedimento administrativo, inclusive os depoimentos das testemunhas (fls.
36 e 37), não tendo requerido a oitiva de qualquer testemunha, bem como
apresentou as razões finais, nada mencionando sobre a necessidade de ouvir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
7
outras testemunhas (fls. 40). Assim, ultrapassado o momento oportuno,
eventual alegação de nulidade acabou sendo alcançada pela preclusão.
Ademais, no caso dos autos, a Defesa não
demonstrou o efetivo prejuízo ao agravante.
Assim, não há que se falar em nulidade.
Passo ao mérito.
Consta ter sido instaurado regular procedimento
disciplinar para apuração de falta grave pelo ora agravante, cometida em
20.03.2019, por volta das 09h35min, durante o cumprimento da pena
privativa de liberdade no Centro de Progressão Penitenciária de Franco da
Rocha.
Ao final, a autoridade administrativa da unidade
prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente em infração ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei no
7.210/84, aplicando a sanção de isolamento celular pelo prazo de 30 dias,
com suspensão dos direitos previstos no artigo 41, incisos V, X e XV, da
LEP, por igual período, bem como a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos até a data da falta (fls. 43).
Em que pesem as razões apresentadas pela Defesa, o
recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se os autos,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante negou a prática da falta grave,
alegando, em síntese, que houve uma blitz no estabelecimento prisional e que
funcionários encontraram aparelho celular e acessório na cela, tendo um
funcionário ordenado que o dono aparecesse, mas, como ninguém se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
8
apresentou, tal funcionário deduziu que os aparelhos poderiam lhe pertencer.
Sustentou, ainda, que não assumiu ser o proprietário dos objetos apreendidos
e jamais fez uso de aparelho celular no estabelecimento prisional (fls. 38).
Tal versão, contudo, foi frontalmente contrariada
pelo depoimento da testemunha Edvaldo Rogerio D'Aparecida, agente de
segurança penitenciária, o qual esclareceu que, durante uma revista de rotina,
flagrou o agravante usando um aparelho de telefone celular e acessórios.
Segundo Edvaldo, o agravante assumiu ser o proprietário dos objetos
apreendidos (fls. 36).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Ricardo Marcelo Barbosa, também agente de segurança, que narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que, durante
revista de rotina, o agravante foi flagrado utilizando um aparelho de telefone
celular e acessórios, tendo o mesmo admitido a propriedade dos objetos
apreendidos (fls. 37).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente
nos autos.
A esse respeito: “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
9
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso
de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante tinha em sua
posse um telefone celular e acessórios, que permitiam a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo, de forma a caracterizar a falta
grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, não há que se falar em violação ao
disposto no artigo 45, § 3o, da LEP, uma vez que não se trata de sanção
coletiva, mas de fato imputado ao agravante, por sua efetiva participação na
prática da falta disciplinar.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 50, INCISO
VI, C.C. O ARTIGO 39, INCISO II, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
RECONHECIMENTO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO
118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do
devido processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, não há se falar em
nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado. SANÇÃO COLETIVA
DEMONSTRADA A PARTICIPAÇAO DO AGRAVANTE EM CONJUNTO COM
OUTROS REEDUCANDOS INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP -
EP 9000806-24.2016.8.26.0032, Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito
Criminal, Julgamento de 23/02/2017, DJe de 01/03/2017).
Observe-se, ainda, que, tratando-se de apuração de
infração administrativa, dispensável a submissão do aparelho celular à perícia
para verificar a sua funcionalidade, uma vez que demonstrado, sobejamente,
pela prova oral, conforme exposto, que, de fato, o réu possuía um aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
10
telefonia celular e acessórios, sequer tendo o agravante questionado acerca do
funcionamento dos objetos apreendidos.
Frise-se não ser crível que o agravante, ciente de que
a posse de aparelho telefônico celular caracteriza falta disciplinar de natureza
grave, possuísse simulacro de aparelho celular ou inutilizável no interior de
estabelecimento prisional.
Assim,
para
a
caracterização
da
infração
administrativa, havendo elementos suficientes para constatar a prática da
falta, prescindível a realização de perícia no aparelho celular.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça: “HABEAS CORPUS . POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE
EXECUÇÕES
PENAIS.
PAD
DEVIDAMENTE
HOMOLOGADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 2. O comando normativo introduzido pela Lei 11.466/2007 no rol do
art. 50 da Lei de Execuções Penais incluiu as condutas de posse, utilização ou
fornecimento de aparelho telefônico como caracterizadores da prática de falta grave, que
possa permitir a comunicação do apenado com o ambiente externo. 3. Com efeito, a
exegese desde dispositivo revela ser prescindível a realização de perícia no aparelho
telefônico para que venha a atestar sua funcionalidade, pois poderíamos alcançar
eventual situação in concreto hábil a esvaziar o preceito normativo, caso fossem
encontrados compartimentos desmantelados, que uma vez juntos possibilitariam a
montagem do equipamento de interlocução. (...) ” (HC 345954/RS, Sexta Turma,
Rel.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j.: 23/08/2016 grifos nossos).
Consigne-se que, no caso em questão, é impossível a
aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que não se tratou de
mera atitude inconveniente, mas de posse de aparelho de telefone celular e
acessórios dentro de estabelecimento prisional, tudo a evidenciar a violação
ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/84.
Dessa
forma,
bem
demonstrada
a
elevada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
11
reprovabilidade da conduta do agravante, uma vez que não pode ser admitido
que um detento possua aparelho de telefone celular e acessórios, que
possibilitem sua comunicação com pessoas fora do estabelecimento prisional
e com outros detentos, já que referido comportamento cria ambiente avesso à
ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, além de propiciar a prática
de novos crimes dentro e fora do estabelecimento prisional, colocando em
risco toda a sociedade, afastando-se, assim, requisito essencial para o
reconhecimento daquele princípio.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar de
natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta média.
Por consequência, correta a regressão para o regime
fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, bem como impõe-se a
perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como
bem decidiu o Juízo da Execução.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a alteração de sua
redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas restringiu a
quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais possível a perda
integral dos dias a serem remidos pelo condenado, podendo o Juiz das
Execuções Criminais revogar até um terço do tempo remido. Em outras
palavras, a discricionariedade do magistrado não está na aplicação do
disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de perda do tempo remido.
A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
12
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática de falta grave pelo reeducando impõe a
decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão
"poderá" contida no art. 127 da Lei n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida
pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado,
ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá
como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe
18/06/2014).
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em
vista a elevada reprovabilidade da conduta.
Frise-se que o Magistrado a quo fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos perdidos,
levando em conta que “restou demonstrado que o sentenciado não se
submeteu aos ditames legais necessários ao cumprimento da pena, além de
coibir a reiteração de condutas que comprometam a mínima estabilidade e
segurança no interior do estabelecimento prisional” (fls. 14), sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o disposto nos
artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser confundida com falta de
fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO Determinado o
recálculo da pena para fins de progressão Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA,
DESPROVIDO.”
(TJ/SP

EP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
13
7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara de
Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015).
Por fim, quanto à interrupção do prazo para
obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave implica,
efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena para progressão
de regime e se torna marco inicial para novo lapso, calculado sobre a pena
remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que, estando o
condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá gerar, ao
menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO
NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP.
LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO
IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal
interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do
cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado
possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei
12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias
remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para
a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
14
limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF RHC 114.967/GO, Rel.
Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013, DJe.
06/11/2013 grifo nosso).

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática de falta grave interrompe o
prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de
nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. [...]”
(STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os quais,
além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a cumprir
novo lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles que já
estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam nenhuma
dessas consequências.
Com relação ao pedido de afastamento do prazo de
12 meses para a reabilitação da conduta, considero tal pretensão descabida,
uma vez que, conforme disposto no artigo 89, inciso III, da Resolução no
144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária, que instituiu o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
15
prazo de reabilitação do cometimento de falta grave, para presos em regime
fechado ou semiaberto, é de 12 meses contados a partir do cumprimento da
sanção.
Cumpre ressaltar que não há que se falar em
inconstitucionalidade dos prazos de reabilitação, pois, nos termos do artigo
24, inciso I, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre o
direito penitenciário é concorrente entre União e Estados da Federação, sendo
certo que o artigo 47 da Lei de Execuções Penais dispõe que “o poder
disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela
autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares” (grifos
nossos). Ademais, nos termos dos artigos 73 e 74 da LEP, é permitido aos
Estados delegarem as suas atribuições ao Departamento Penitenciário, dentre
elas, as de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penas.
Dessa forma, tratando-se não de crime ou pena, mas
de poder disciplinar sem previsão específica na Lei de Execução Penal,
prescindível a regulamentação da matéria por meio de lei em sentido estrito,
sendo suficiente a disposição regulamentar editada pela autoridade
administrativa, no caso, a Resolução no 144/2010 da Secretaria de
Administração Penitenciária, em atenção à competência concorrente entre
União e Estados Federativos e ao disposto nos artigos 47, 73 e 74 da Lei de
Execução Penal.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Agravo em execução penal. Progressão de regime
indeferida em face do atestado de má conduta carcerária. Período de reabilitação de falta
grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da Resolução SAP no
144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que o poder disciplinar
'será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares'.
Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
16
quando ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de
reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de
conduta carcerária, documento que é empregado para a apuração judicial do
merecimento da progressão de regime. Agravante que se encontrava em período de
reabilitação da falta disciplinar, não possuindo, desse modo, mérito à obtenção do
benefício pleiteado. Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo em Execução no
7007652-02.2016.8.26.0482, 16a Câmara Criminal, Rel.: Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. 28/03/2017 grifos nossos).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Recurso da defesa
Falta grave Posse de celular e acessórios (...) Afastamento do prazo de reabilitação,
diante da inconstitucionalidade do artigo 89, da Resolução SAP no 144/2013

Inadmissibilidade Competência concorrente do Estado para legislar acerca de direito
penitenciário, ex vi do art. 24, da CF Possibilidade de delegação de atribuições com o
intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, consoante arts. 73 e 74,
da LEP Prerrogativas conferidas à Secretaria da Administração Penitenciária, que
editou a Resolução SAP no 144 Previsão de prazos razoáveis para a reabilitação
Recurso provido, em parte” (Agravo em Execução no
9000457-86.2016.8.26.0269, 5a Câmara Criminal, Rel.: Des. Juvenal Duarte,
j. 09/02/2017 grifos nossos).
Ademais,
os
prazos
previstos
pela
referida
Resolução se mostram razoáveis e proporcionais, não podendo o magistrado
simplesmente desconsiderá-los ou reduzi-los, sob pena de descumprir
expressa previsão regulamentar e invadir a competência do legislador que
atribuiu tal regulamentação à autoridade administrativa, cabendo ao
magistrado somente corrigir eventuais abusos e ilegalidades, o que não
ocorreu no presente caso.
No mais, sua previsão atende à política criminal, que
dispensa maior rigor no tratamento dos condenados que praticaram faltas
disciplinares. Assim, tendo o agravante praticado falta disciplinar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003540-10.2020.8.26.0502 -Voto no 13477
17
demonstrando não ter assimilado a terapêutica penal, nada mais razoável e
proporcional que se estabelecer um prazo maior para ser agraciado com os
benefícios da execução penal.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nego
provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a r. decisão
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator